Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714966-68.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, em que os seus relatos foram corroborados pela vizinha da vítima, testemunha presencial dos fatos. 2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias. 3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu. 4. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu. 5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito. 6. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, ou para cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas. Assevera que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima e a ausência de provas mínimas aptas a comprovar o dolo do agente (critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, não há falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência por suposta ausência da intenção de violação à integridade da vítima, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima já em delicado contexto de violência doméstica [...] Logo, não há que falar em ausência de materialidade ou autoria do crime, tampouco inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, optou por descumpri-las. Ressalta-se que a prática dos fatos pelo acusado demonstra que ele não cumpriu expressa determinação na decisão, bem como a sua desídia com os atos do Poder Judiciário que visavam assegurar a integridade física e psíquica da ofendida [...] Destaque-se, ainda, que nas situações de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher há uma extrema ofensividade social, não havendo como considerar a conduta do réu como penalmente irrelevante, ou insuficiente para estabelecimento de resposta estatal, mormente quando a conduta configura descumprimento de decisão judicial, violando bem jurídico indisponível, conforme analisado. Posição contrária poderia incentivar a perpetuação do cenário violento contra a vítima, no âmbito doméstico e familiar, ante a percepção de impunidade do infrator. Destarte, o consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do fato e dolo do acusado, sobretudo se ele decorrer de vivência em relacionamento conturbado com o réu, marcado por outros episódios de violência, como no presente caso, onde o apelante foi preso preventivamente em razão de fatos relacionados à ora vítima, vulnerabilizando a vítima, inclusive, quanto à capacidade de escolha e autodeterminação, dificultando o seu desvencilhar da situação. Verifica-se, portanto, estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas, conforme narrado na denúncia” (ID. 49102707). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016